Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-08.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DE OBJETO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal na delegacia não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, mantém-se a condenação.
3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.